Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705549-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INES NUNES DE SOUZA, ANDRE PEREIRA MIRANDA, L. E. N. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE PEREIRA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de reparação de danos no 0703064-53.2020.8.07.0018 ajuizada por INES NUNES DE SOUZA e OUTROS, rejeitou a alegação do Distrito Federal, no sentido de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais fosse de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), e homologou a proposta de honorários periciais apresentadas pelo expert nomeado, no valor de R$5.673,33 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), consignando que o valor deverá ser pago pelo Distrito Federal. Eis o teor do decisum questionado: “Como por vezes relatado ao longo dos autos, trata-se de demanda em que os Autores buscam a reparação de dano em razão da falha de atendimento de saúde (omissão/negligência) no momento do parto. Em decisão de ID n. 66790023 foi determinada a inversão do ônus da prova, bem como a realização de prova pericial, cujo encargo será suportado pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão foi confirmada após julgamento do Agravo de Instrumento respectivo. Quesitos nos IDs n. 107700427 e 109019733. Por espontaneidade deste Juízo, foi realizada consulta junto ao MPDFT para verificar a possibilidade de realização da perícia junto ao seu corpo médico, contudo a diligência se mostrou infrutífera haja vista a informação de que não haveria profissional para realização da perícia. Proposta de honorários apresentada ao id. 109963616, no valor inicial de R$ 6.166,67. Os autores concordaram com o montante, id. 110806947. Já o DF apresentou impugnação quanto ao montante requerido – ID. n. 111236496. O perito reduziu a cifra para R$ 5.673,33 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), conforme ID n. 111895308. É o relato. DECIDO. O único fundamento da impugnação do DISTRITO FEDERAL é que sejam observados os parâmetros da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais) - ID n. 111895311. A Portaria Conjunta 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Em seu anexo, consta o valor de R$370,00 a título de honorários para a especialidade de medicina, podendo este ser elevado em até 5 (cinco) vezes. Nota-se que o art. 2o, da referida Portaria disciplina: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Já o art. 4o, §2o, dispõe que "§ 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU." Da leitura dos trechos acima destacados, verifica-se que a referida norma transparece que ali foram estabelecidos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse. Ainda, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, destaco que a redação do artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, é claramente direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do Distrito Federal. Dessa forma, rejeito a alegação do Distrito Federal de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais seja R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Passo a análise do montante requerido pelo i. Perito. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicada, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. No total serão analisados 53 quesitos, sendo 26 apresentados pelos autores e 27 pelo réu. O profissional irá entrevistar os autores, analisar a documentação médica, elaborar o laudo, se necessário, pedir exames/esclarecimentos complementares, ficar à disposição do Juízo e das partes para resposta de quesitos complementares, entre outros. Assim, HOMOLOGO o montante de R$ 5.673,33 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). O valor será pago pelo DISTRITO FEDERAL, conforme decisão preclusa de ID n. 66790023, devendo este depositar o montante em Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, já contada a dobra legal, em consonância com a Súmula 232/STJ. Intimem-se as partes para ciência. Cientifique-se o perito para designar data e hora para realização do exame pericial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, de modo a permitir a correta intimação das partes. O laudo deverá ser entregue em 30 (trinta) dias. Aguarde-se designação.” Id. 114790466, dos autos originais Em suas razões recursais (id. 32947770), a parte Agravante argumenta, em síntese, que a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Território cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, estabelece o valor de R$ 370,00 para os honorários do profissional da área médica, para prestação de serviços periciais, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, como é o caso. Nesse sentido, defende que o parágrafo 1o, do artigo 2o da referida Portaria, prevê que o Magistrado pode ultrapassar esse valor, até o máximo de cinco vezes, com base na complexidade da matéria, no grau de zelo e de especialização do profissional, no lugar e no tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como nas peculiaridades da região, o que corresponderia a um valor máximo de R$ 1.850,00. Todavia, assevera que o Juízo de origem entendeu por bem arbitrar o valor dos honorários periciais em montante diverso, equivalente a R$5.673,33 (cinco mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). Em seguida, o Agravante traz, em suas razões recursais, argumentos outros que destoam da decisão agravada, e das razões até então expostas, afetos ao arbitramento diverso de valores de honorários periciais, em caso de vitória da parte beneficiada pela justiça gratuita, os quais, a princípio, não se relacionam com a decisão agravada. Da mesma forma, transcreve trecho de uma decisão que não condiz com os argumentos expostos no parágrafo anterior deste relatório (id. 32947770 - Pág. 4), nem mesmo com a decisão agravada, circunstância que, aparentemente, reflete contexto de outro processo. Tece extenso arrazoado a esse respeito, inclusive com citação de valores de fixação de honorários periciais diversos do tratado na decisão agravada, qual seja, R$ 6.685,00, sob o fundamento de violação à isonomia e imparcialidade do perito, colacionando jurisprudência a esse respeito, reforçando a ideia de que a tese defensiva se relaciona a outro processo. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar a criação de hipótese de suspeição, decorrente do condicionamento do valor dos honorários periciais, determinando-se que os honorários periciais sejam arbitrados dentro dos patamares prescritos pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça – TJDFT, independentemente do resultado final do processo. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – deve ser mais bem avaliada da análise dos argumentos trazidos pelo Agravante, sendo temerário, por ora, firmar qualquer consideração acerca do valor arbitrado a título de honorários periciais, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. O perigo de dano grave, contudo, mostra-se evidente, pois o prosseguimento da ação de origem, com a consequente realização da perícia lá designada, poderá causar prejuízos ao recorrente, caso esta instância, eventualmente, reconheça a exorbitância do quantum fixado. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada, tão somente para sobrestar o curso dos autos de origem, até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora